Tribunal: TJMT
Processo: 0007558-68.2018.8.11.0015
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007558-68.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA DA SILVA - CPF: 061.666.391-98 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUNIOR APARECIDO DA SILVA - CPF: 031.329.241-80 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE CHIARELLO BORGMANN - CPF: 039.283.990-39 (VÍTIMA), CLEDIR MIOTTO - CPF: 002.681.221-56 (VÍTIMA), GIOVANI MACHINER - CPF: 044.702.741-78 (VÍTIMA), MIRIAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 921.797.622-91 (VÍTIMA), SERLEI CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 502.729.851-04 (VÍTIMA), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (APELADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – QUATRO ROUBOS MAJORADOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA CAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA – PROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA VÍTIMA –
COLIMADA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE DUAS ATENUANTES

DESCABIMENTO –
ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO STJ

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal)
quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal).

2. Caracteriza-se o cenário de insuficiência de provas para a condenação na hipótese em que a vítima não foi inquirida em juízo, a negativa de autoria do acusado não é totalmente refutável e os policiais militares pouco se recordaram da ocorrência ao prestar depoimento em juízo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Anderson Guilherme Batista Souza da Silva

e

Junior Aparecido da Silva
, objetivando a reforma da sentença do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que os condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos insculpidos nos
artigos 157, § 2º, incisos II e V, artigo 157, § 2º, inciso II, artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (com redação anterior à Lei n. 13/654/2018), na forma do artigo 70,
caput
; e
artigo 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei n. 13/654/2018), em continuidade delitiva, conforme o artigo 71,
caput
, todos do Código Penal.

Inconformada, a Defesa de
Anderson Guilherme
anseia a absolvição em relação ao roubo majorado perpetrado contra as vítimas Alemão Caminhões Ltda. e Eduardo Henrique Chiarello Borgmann (fato 2), por faltar
lastro probatório mínimo a substanciar a resposta condenatória, devendo prevalecer, na hipótese, o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Por sua vez, a Defesa de
Junior Aparecido da Silva
pleiteia a absolvição do réu em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, bem como a fixação da pena base abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento de atenuantes na segunda fase dosimétrica.

Em contrarrazões, a acusação rebate as asserções recursais, dando pelo acerto da decisão atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso da defesa.

Diante da indisputável insuficiência técnica da Defesa do réu
Junior Aparecido da Silva
, porquanto a peça recursal (id. 6959202), subscrita pelo advogado constituído Antônio Ferreira Diniz – OAB/MT n. 16.355/O, que se encontrava em situação de suspensão do exercício profissional, para além de ininteligível, revelou-se de todo incôngrua, por versar sobre fato delituoso diverso ao aquilatado no feito, foi determinada a intimação do réu para constituição de novo patrono e apresentação de novas razões, oportunidade em que a Defesa constituída, a partir da ausência de interesse do acusado em recorrer, requereu a desistência do recurso interposto.

Homologo a desistência do recurso interposto por
Junior Aparecido da Silva
(id. 27974008)
.

Retifique-se a autuação, a fim de constar como apelante apenas
Anderson Guilherme Batista Souza da Silva.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Anderson Guilherme Batista Souza da Silva
foi condenado à pena
de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal
pela suposta prática
dos delitos insculpidos nos
artigos 157, § 2º, incisos II e V, artigo 157, § 2º, inciso II, artigo 157, § 2º, incisos I, II e V (com redação anterior à Lei n. 13/654/2018), na forma do artigo 70,
caput
; e
artigo 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei n. 13/654/2018), em continuidade delitiva, conforme o artigo 71,
caput
, todos do Código Penal, porque subtraiu, juntamente com Júnior Aparecido da Silva, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça, nos dias 22 de março de 2018, aproximadamente às 22h, 28 de março de 2018, aproximadamente às 16h20min, e duas vezes no dia 02 de abril de 2018, aproximadamente às 10h.

Nesta instância, a Defesa anseia a absolvição em relação ao roubo majorado ocorrido em 28 de março de 2018, aproximadamente às 16h20min, perpetrado contra as vítimas Alemão Caminhões Ltda. e Eduardo Henrique Chiarello Borgmann (fato 2), por faltar
lastro probatório mínimo a substanciar a resposta condenatória, devendo prevalecer, na hipótese, o princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Inicialmente, no que tange aos crimes ocorridos em 22 de março de 2018 e 02 de abril de 2018 (fatos 1, 3 e 4), destaque-se que inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pelo magistrado
a quo
, sendo, portanto, incontroversa a caracterização dos crimes. Persegue-se tão somente a absolvição quanto a um dos crimes, bem como a reanálise da pena.

O apelo comporta parcial provimento.

Consta da denúncia que o segundo fato ocorreu em 28 de março de 2018, aproximadamente às 16h20min, na cidade de Sinop/MT, quando o recorrente, juntamente com Júnior Aparecido da Silva, mediante grave ameaça, subtraiu, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Alemão Caminhões Ltda. e Eduardo Henrique Chiarello Borgmann
.

Relata a peça acusatória que, na data do fato “
(...) Eduardo Henrique laborava na empresa ‘Alemão Caminhões’ quando 02 (dois) indivíduos adentraram ao estabelecimento e anunciaram o assalto. Ato seguinte, mediante grave ameaça, posto que insinuavam portar armas de fogo, os denunciados subtraíram diversos objetos do estabelecimento comercial, bem como pertences pessoais de Eduardo Henrique, consubstanciados, dentre outros, em 01 (um) notebook, marca Acer, cor preto e vermelho, modelo Aspirevx5-591G, 01 (um) notebook, marca HP, cor preto, 01 (um) aparelho celular Marca/modelo Apple 7, cor preto, 01 (uma) aparelho celular Marca/modelo Apple 5C, cor branco e 01 (uma) corrente de ouro, conforme descritos em termo de declarações de fls. 62/63, empreendendo fuga logo
”.

Ainda, infere-se que “
após serem presos, em sede de Delegacia de Polícia, Eduardo reconheceu o implicado JUNIOR como sendo um dos autores do delito de roubo do qual fora vítima, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 65. O denunciado JUNIOR, na Delegacia de Polícia, confessou a prática delitiva. Declarou, ainda, que fora perpetrada juntamente com ANDERSON, que se manteve silente
”.

Em que pese a materialidade da infração penal se encontrar comprovada diante do Boletim de Ocorrência (id. 6958739, p. 07/09), do Termo de Apreensão (id. 6958745, p. 05), do Termo de Entrega (id. 6958751, p. 03), bem como pela prova oral amealhada ao longo das duas fases procedimentais, a autoria não pôde ser comprovada para além da dúvida razoável.

A vítima
Eduardo Henrique Chiarello Borgmann,
ao ser ouvido em sede investigativa, apesar de afirmar com certeza a respeito da autoria do corréu Júnior, não soube precisar a participação do apelante
Anderson
na prática delitiva, uma vez que declarou não ter conseguido visualizar o rosto do segundo assaltante:

“QUE labora na Empresa ‘ALEMÃO CAMINHÕES LTDA’, sito na RUA COLONIZADOR ENIO PIPINO, CHÁCARAS SINOP, SINOP/MT, BR—163, empresa familiar, e, no 28/03/2018 às l6:20, (quarta—feira) estava na empresa, sozinho, quando dois (02) indivíduos adentraram e anunciaram o roubo; QUE alega que um dos suspeitos lhe abordou e na posse de algo semelhante a uma arma de fogo tipo pistola, anunciou o roubo e falou "FICA QUIETO QUE É UM ASSALTO", em seguida falou "AONDE ESTÁ O DINHEIRO, SE NÃO TIVER DINHEIRO TE METO UMA BALA", vindo o declarante a dizer que não havia dinheiro naquele local e em seguida os suspeitos começaram a vasculhar toda a empresa, e, em determinado momento tentou trancar o declarante em um cômodo; QUE em relação a este suspeito informa que este suspeito estava com o seu rosto visível, ou seja, sem óculos, capacete ou boné, usava uma camiseta na cor marrom, calça jeans, e aparentava ter entre 1,60 a 1,70, moreno claro, enquanto que o segundo tinha estatura entre 1,80 a 1,90, não portava arma de fogo, magro, moreno claro, e, usava uma camisa social na cor rosa/vermelha; QUE alega que a ação perdurou pouco minutos, pois, logo adentrou um cliente na empresa e, por esse motivo os suspeitos evadiram do local levando ‘UM NOTEBOOK, ACER, COR PRETO E VERMELHO, MODELO ASPIREVX5—591G, UM NOTEBOOK DA MARCA HP, MODELO NÃO INFORMADO, COR PRETO, UM APARELHO CELULAR APPLE, MODELO 7, PRETO, UM APARELHO CELULAR APPLE, MODELO 5C, BRANCO, UM RELÓGIO DE PULSO, UMA CORRENTE DE PESCOÇO DE OURO, DOCUMENTOS ,DENTRE OUTROS’; QUE dias atrás soube que haviam localizado o NOTEBOOK, ACER, COR PRETO E VERMELHO, MODELO ASPIREVX5—591G e detido uma pessoa e na presenta data o declarante RECONHECE SEM SOMBRAS DE DÚVIDAS O NOTEBOOK ACER, COR PRETO E VERMELHO, MODELO ASPIREVX5—591G COMO O ROUBADO NO DIA 28/03/2018 BEM COMO RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS ‘JÚNIOR APARECIDO DA SILVA’ como sendo um dos autores do roubo, sendo a pessoa que lhe abordou e que portava algo semelhante a uma arma de fogo tipo pistola; QUE em relação ao suposto ‘ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA DA SILVA’ não pode afirmar se este participou do roubo, uma vez que, durante o roubo este por sua vez não ficou próximo ao declarante tampouco teve contato com o declarante e por esse motivo não tem certeza (...)”

Por sua vez, em sede judicial a vítima
Eduardo
afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando, momento em que chegaram dois indivíduos de motocicleta e adentraram a loja. Salientou que em determinado momento, um dos sujeitos demonstrou estar armado e anunciou o assalto. Declarou que os acusados queriam computadores, dinheiro, dentre outros objetos de valor. Relatou que subtraíram computadores, celulares, uma corrente de ouro e um relógio que pertenciam ao declarante. Informou que os acusados tentaram prendê-lo no banheiro, mas não tiveram sucesso por não possuírem as chaves. Narrou que apenas um dos assaltantes estava com arma de fogo e que reconheceu ambos os acusados, pois eles tiraram o capacete ao entrarem na loja.

Ademais, apesar de não ter sido ouvida em juízo,
Vanessa Aparecida Silva Leite,
convivente do corréu
Junior
, ao ser ouvida em sede policial, confirmou apenas a autoria de seu companheiro, na medida em que relatou que ele chegou em casa com um notebook da marca Acer, uma moto vermelha e realizou uma grande compra no atacadão, mesmo não tendo dinheiro para isso. Ainda, afirmou que Júnior confessou na cela que o notebook tinha sido roubado, bem como confessou também o roubo de uma camionete branca.

Assim, em que pese ter restado comprovado a autoria do corréu
Júnior,
que inclusive confessou a autoria delitiva em sede policial, o mesmo não pode se dizer em relação ao apelante.

Com efeito, enumeradas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que, a despeito das circunstâncias de todos os delitos perpetrados inicialmente indicarem a sua coautoria delitiva, não foi produzida prova cabal nesse sentido.

Isso porque a vítima prestou declarações contraditórias, tendo primeiramente afirmado em sede policial que não conseguiu ver o rosto do segundo assaltante, por não ter tido contato com ele, enquanto em juízo, afirmou ter reconhecido ambos os réus. Além disso, o fato do réu ter confessado a prática delitiva dos três fatos, tendo negado apenas a autoria em relação ao roubo cometido contra a vítima
Eduardo Henrique Chiarello Borgmann
e
“Alemão Caminhões Ltda.”
incute dúvida no julgador, diante da contradição dos testemunhos do ofendido na fase policial e judicial.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que o denunciado não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver o acusado da imputação capitulada na denúncia
.

Passa-se à dosimetria da pena.

Da análise da sentença, constata-se que o juiz de piso reconheceu a presença das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, porém, deixou de aplicá-las em razão da reprimenda não ter ultrapassado o mínimo legal, uma vez que ao sopesar as circunstâncias judiciais constantes do art. 59, do Código Penal, o magistrado fixou a pena-base em todos os delitos.

Com efeito,
conquanto certa a incidência da atenuante da confissão espontânea na hipótese, a fixação da sanção basilar no mínimo legal obsta, de todo em todo,
sua transposição a patamar inferior à conta de eventuais atenuantes, nos termos do enunciado 231 da Súmula do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
) e em atenção ao princípio da legalidade, de modo que não há falar em mácula no
decisum
.

No entanto, ante a absolvição do réu do pelo fato 2 (roubo perpetrado contra as vítimas
Eduardo Henrique Chiarello Borgmann
e
“Alemão Caminhões Ltda.”),
a sanção penal merece reforma.

Em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, praticado contra a vítima Sirlei Cardoso da Silveira, o réu foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, ao mínimo unitário.

No tocante ao crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, perpetrado contra as vítimas Posto Capital, Alessandra Ortegal de Souza, Mirian Rodrigues dos Santos e Cledir Miotto, o apelante foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão mínima.

Já quanto ao crime insculpido no artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, em que consta como vítima Giovane Machiner, o acusado foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, ao mínimo unitário.

No presente caso, por se tratar de crime continuado, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal. Desse modo, à vista da ocorrência de 03 (três) crimes, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos pelo juízo de piso, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplica-se a pena mais grave aumentada de 1/5 (um quinto), fixando-se a pena em
08 (oito) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Mantém-se o regime fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação intentado por
Anderson Guilherme Batista Souza da Silva,
para, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da segunda imputação descrita na denúncia, qual seja, o roubo perpetrado contra as vítimas
Eduardo Henrique Chiarello Borgmann
e
“Alemão Caminhões Ltda.”
e, por esse motivo, readequar a reprimenda imposta para o patamar de
08 (oito) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020